Tribunal: STJ
Processo: 0047992-25.2022.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072601 - PR(2025/0384396-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: ARILDO PIRES CARNEIRO - PR015568
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PERES ARANTES
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PERES ARANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ PERES ARANTES - PR064097
MARLON TINI - PR080991
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais e indenização por danos materiais
em razão da perda de uma chance.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 47ac6119-4d00-460f-945e-f30704d7c7ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072601 - PR (2025/0384396-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: ARILDO PIRES CARNEIRO - PR015568
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PERES ARANTES
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PERES ARANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ PERES ARANTES - PR064097

MARLON TINI - PR080991
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais e indenização por danos materiais
em razão da perda de uma chance.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FRANCISCO CARLOS DOS
SANTOS em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera.
de compensação por danos morais e indenização por danos
Ação:
materiais em razão da perda de uma chance, ajuizada pelo agravante em face de
ANDRÉ LUIZ PERES ARANTES e PERES E ARANTES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim
Sentença:
de condenar os réus ao pagamento de indenização ao autor pelos danos morais
sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Documento eletrônico VDA53995970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: 31ad0f32-0824-481a-a9ba-19c17bbfd7dd

negou provimento aos recursos de apelação interpostos por
Acórdão:
ambas as partes, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DE ADVOGADO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RECURSOS (APELAÇÕES 1 E 2) NÃO PROVIDOS, COM MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos de indenização por danos morais e materiais, em ação proposta alegando
falha na prestação de serviços advocatícios, resultando na perda de uma chance em
demanda trabalhista. A sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a
título de danos morais, mas afastou o pleito referente à perda de uma chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços
advocatícios que justifique a condenação por danos materiais e morais e se a quantia
fixada a título de indenização por danos morais é adequada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu não se desincumbiu dos deveres de acompanhamento processual, resultando
na ausência de comunicação ao autor sobre a audiência e na improcedência da
demanda trabalhista.
4. Não foi demonstrada a existência de uma chance concreta e real de êxito na
demanda trabalhista, inviabilizando a indenização por perda de uma chance.
5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é
considerado razoável e proporcional ao dano alegadamente suportado pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos de apelação cível conhecidos e desprovidos, confirmando integralmente a
sentença de origem, com majoração dos honorários de sucumbência.
Tese de julgamento: prestação de serviços exige a demonstração de uma chance real
e concreta de êxito na demanda, sendo insuficiente a mera expectativa de sucesso
para a configuração da indenização por perda de uma chance.

inadmitiu o recurso especial
Decisão de admissibilidade do TJ/PR:
interposto pelo agravante, em razão dos seguintes fundamentos:
incidência das Súmulas 282 e 356/STF; e
i)
incidência da
ii)
Súmula 7/STJ.
o agravante alega, em síntese, a existência de
Agravo em recurso especial:
prequestionamento e a não incidência da Súmula 7/STJ.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA53995970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: 31ad0f32-0824-481a-a9ba-19c17bbfd7dd

nas razões do presente recurso, além de alegar que
Agravo interno:
refutou todos os argumentos utilizados pelo TJ/PR para inadmitir o recurso especial,
ao reiterar as razões do agravo em recurso especial, o agravante defende a
existência de prequestionamento e a não incidência da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela parte
agravante, em razão da
incidência das Súmulas 282 e 356/STF; e
incidência da
i)
ii)
Súmula 7/STJ.
A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela parte agravante, em virtude da ausência de impugnação,
específica e consistente, quanto aos referidos óbices.
Em que pese as alegações ora apresentadas, da análise das razões do
agravo em recurso especial, observa-se que a parte agravante não sustentou a
inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356/STF de forma consistente, pois se limitou a
asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido prequestionada.
A despeito do seu esforço, o agravante não demonstrou, ainda, que a tese
relativa à interpretação dos artigos de leis federais indicados no apelo especial teria
sido efetivamente analisada e debatida no acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.101.466/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.
Além disso, verifica-se que a parte agravante não impugnou a incidência da
de forma específica e consistente, limitando-se a alegar
Súmula 7/STJ,
genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese e a devida valoração
dos fatos e provas, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA53995970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: 31ad0f32-0824-481a-a9ba-19c17bbfd7dd

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.
Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA53995970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: 31ad0f32-0824-481a-a9ba-19c17bbfd7dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.601 / PR
Número Registro: 2025/0384396-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00479922520228160014 479922520228160014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: ARILDO PIRES CARNEIRO - PR015568
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PERES ARANTES
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PERES ARANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ PERES ARANTES - PR064097
MARLON TINI - PR080991
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: ARILDO PIRES CARNEIRO - PR015568
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PERES ARANTES
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PERES ARANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ PERES ARANTES - PR064097
Documento eletrônico VDA55073516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:19
Código de Controle do Documento: a1bfa129-c99a-4adf-8335-87ae382a8365

MARLON TINI - PR080991
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:19
Código de Controle do Documento: a1bfa129-c99a-4adf-8335-87ae382a8365